Tribunal: TJSP
Processo: 2104162-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES ILEGAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PRONUNCIADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Flávio Lucas de Menezes Silva contra decisão que rejeitou impugnação à arrematação de imóvel no cumprimento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES ILEGAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PRONUNCIADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Flávio Lucas de Menezes Silva contra decisão que rejeitou impugnação à arrematação de imóvel no cumprimento de sentença instaurado por Edgar Antônio Figueiredo Souza. Alegações de nulidade do leilão por segredo de justiça, proposta de pagamento intempestiva e inobservância do prazo legal entre publicação do edital e realização do leilão.
II. Questões em Discussão
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa e interesse processual do agravante para impugnar a arrematação; (ii) analisar a comprovação de prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades na arrematação.
III. Razões de Decidir
O agravante não tem legitimidade ativa para defender direitos da coexecutada Terravista Bioagronegócio Eireli, proprietária do imóvel arrematado. Ausência de hipótese legal de substituição processual.
Não houve comprovação de prejuízo concreto decorrente das irregularidades alegadas. O imóvel foi arrematado por valor substancialmente superior ao da avaliação, e não há evidências de propostas mais vantajosas que foram inviabilizadas pelo segredo de justiça ou pela inobservância do prazo legal.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de legitimidade ativa impede a defesa de direitos de terceiros em juízo. 2. A nulidade de atos processuais exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.
Legislação Citada:
CPC, art. 18, art. 485, VI e § 3o, art. 887, § 1o, art. 895.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 854.863/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/05/2023.